Tribunal: TJSP
Processo: 2331717-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA SOBRE VALORES.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao bloqueio judicial e determinou o desbloqueio de valores da conta Caixa, mantendo a constrição em relação às quantias bloqueada nos bancos Bradesco e Nubank.
2. O agravante requere o

Ementa:
DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA SOBRE VALORES.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao bloqueio judicial e determinou o desbloqueio de valores da conta Caixa, mantendo a constrição em relação às quantias bloqueada nos bancos Bradesco e Nubank.
2. O agravante requere o desbloqueio dos valores, alegando que todo valor que seja inferior a 40 salários mínimos se trata de crédito alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em avaliar se o montante ainda bloqueado é utilizado pela parte agravante para seu sustento.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Extratos bancários comprovando que a conta poupança possui caráter de conta corrente, desvirtuando sua finalidade.
5. Inaplicabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC.
6. Manutenção da penhora em dinheiro.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso não provido. Decisão mantida